Tribunal: TJES
Processo: 5015250-14.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015250-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN FERREIRA BRANDAO

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PERCURSO E DEMARCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO SEM PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM/ES), com pedido de anulação da etapa de corrida, sob alegação de vícios na execução. A sentença julgou improcedente a ação, por inexistência de irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vícios na execução do TAF que justifiquem a anulação da etapa ou sua repetição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas demonstram que o percurso estava em conformidade com o edital, com piso uniforme e demarcação adequada, não havendo obstáculos que justificassem o desempenho insuficiente do apelante.

4. Não houve comprovação de irregularidades na condução da etapa física do certame, sendo insuficientes as alegações desacompanhadas de prova.

5. O edital permite a realização da prova em piso de qualquer natureza, desde que uniforme, o que se comprovou nos autos. A jurisprudência do STF veda a repetição da etapa sem previsão expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A eliminação em teste de aptidão física por desempenho insuficiente é válida quando não comprovados vícios na execução da etapa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada
: RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por candidato eliminado na fase do Teste de Aptidão Física – TAF do concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM/ES), organizado pelo Instituto AOCP, com objetivo de anular o resultado da etapa de corrida, alegando vícios na condução do certame, especialmente irregularidades na pista, falta de demarcação, ausência de isonomia e favorecimento de candidatos.

A sentença considerou regular a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), concluindo que não houve prejuízo ao autor, cuja reprovação se deu por não cumprir o tempo mínimo exigido no edital. Entendeu inexistentes irregularidades na pista, afastando as alegações de piso irregular, largada em comboio, falta de demarcação e favorecimentos.

O apelante reitera os argumentos expendidos na inicial, notadamente a existência de vícios na execução do TAF, como percurso inadequado, demarcações ausentes, imprecisão na cronometragem e largada em comboio. Aponta violação ao edital e aos princípios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade, requerendo anulação do teste ou a recontagem da distância.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (PRESIDENTE):-Sustentação oral pela advogada da apelante. Com a palavra, doutora.

*

A SRA. ADVOGADA LAI GUIMARÃES LUGON:-

Boa tarde a todos, cumprimentando os Desembargadores na pessoa do Relator doutor Ewerton Schwab Pinto Junior.

O caso é que eu venho à tribuna para defender o direito do apelante, que aqui também se faz presente, no qual foi eliminado na prova da PM no ano de 2023,
por uma diferença de quatro segundos na última prova de aptidão física, que era a corrida.

Aqui, Excelências, não se discute simplesmente desempenho físico, o que se discute é a legalidade na aplicação da prova. O primeiro ponto é a violação contra a isonomia e as condições mínimas de igualdade.

O apelante realizou o teste de corrida entre 11 horas ao meio-dia, no pico do calor, onde, pelos dados meteorológicos que constam nos autos do iCamper, comprovam a situação de precaução extrema, onde causa extrema insolação, câimbras musculares e o esgotamento pelo calor, possível insolação por prolongada exposição à atividade física, cuja incidência de calor estava de 35 graus.

No caso, Excelência, enquanto outros candidatos realizavam a prova em horários distintos, mais ameno, quase no nascer do sol, dentre no final do entardecer.

Ora, a administração não pode tratar o candidato de forma desigual, em etapa eliminatória tão sensível como o TAF.

Um ponto a ser colocado é a lei do Distrito Federal, que sabemos que ela não é vinculada, porém, ela não tem a aplicação vinculada e nem obrigatória. Porém, ela pode ser exercida para casos análogos, no qual diz em seu artigo 39, parágrafo segundo, que veda expressamente a aplicação da prova física entre às 11h e 15h, salvo em ambiente climatizado, justamente por reconhecer os perigos inerentes a esta condição.

Excelências, não era o caso dos autos, não havia sequer ambiente climatizado e nem condições físicas necessárias para aquele teste.

Foi feito o exame no Kleber Andrade, no estádio, onde ficavam vários retornos de voltas. E vou explicar mais algumas irregularidades quanto à execução desse teste físico.

Não estamos, Excelências, diante de um pequeno detalhe técnico, e sim de grandes falhas. Vou descrever algumas delas: Ausência de demarcação de raias, largada em comboio com posição desfavoráveis, onde é evidente no vídeo juntado nos autos pela própria apelada, de que a posição do apelante, ele se encontra atrás, ele é o último, e também é possível verificar pelo cronômetro que, quando foi dada a largada, já estava calculando o tempo quando o apelante estava em posição desfavorável na última colocação. Também existiam pistas com obstáculos, tendas nos locais e poças de águas também. A cronometragem foi feita de forma manual, com cerca de aproximadamente 30 candidatos simultaneamente.

No momento da prova, ocorreram várias decorrências, inclusive teve candidatos que caíram no decorrer da prova precisando de atendimento médico, inclusive com atendimento com SAMU, saindo diretamente para o hospital.

Excelências, isso não foi um ambiente controlado de avaliação física.

O outro ponto, eu coloco aqui, é a desproporcionalidade na eliminação. Estamos diante de quatro segundos em um cenário marcado por calor extremo, desorganização, falha de medição e, o principal, ausência de isonomia entre os candidatos.

Trata de um candidato com preparo físico comprovado. Inclusive, o mesmo é professor de educação física, que foi aprovado em todas as etapas anteriores no teste de aptidão. Sendo assim, a eliminação com rigor, ela desconecta da razoabilidade e da proporcionalidade.

O outro ponto é a possibilidade do controle judicial, numa ação não só é possível, como é necessária, diante, retorno a dizer, da violação da isonomia, condições inadequadas de prova e um resultado que foi potencialmente comprometido

.
Por fim, Excelências, para a administração Pública não há qualquer prejuízo, existem vagas disponíveis. Já para o apelante, é sua última oportunidade, em razão do limite etário.

Excelências, estamos diante de um caso em que a manutenção dessa eliminação significa consolidar uma injustiça irreversível.

E ainda, por fim, só para concluir, trata-se de pedidos alternativos, onde não há qualquer prejuízo para a administração, inclusive com o pedido de novo reteste, que o apelante não se opõe a fazer.

Agradeço a todas a atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, egrégia Câmara, cumprimento a doutora advogada por sua sustentação

Cuida-se de apelação cível interposta por candidato eliminado na fase do Teste de Aptidão Física – TAF do concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM/ES), organizado pelo Instituto AOCP, com objetivo de anular o resultado da etapa de corrida, alegando vícios na condução do certame, especialmente irregularidades na pista, falta de demarcação, ausência de isonomia e favorecimento de candidatos.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda, assentando a inexistência de vícios aptos a comprometer a lisura do certame, tendo por base farta prova documental e vídeo do teste.

A análise das imagens e documentos juntados demonstrou que o percurso da corrida se encontrava em boas condições, com piso uniforme e demarcação adequada conforme exigido no edital, inexistindo obstáculos que justificassem o desempenho abaixo do mínimo exigido do apelante, o qual não completou os 2.400 metros em 12 minutos, mas apenas 2.380 metros, em descumprimento ao edital.

A controvérsia gira em torno da alegada ofensa ao princípio da isonomia e vinculação ao edital, bem como sobre a possibilidade de se determinar a anulação do teste ou sua repetição.

No entanto, como bem decidido pelo juízo
a quo
, inexiste comprovação de que o apelante tenha sido prejudicado por qualquer vício substancial na condução do exame físico.

Ao contrário, constata-se que o espaço da pista de corrida e da cabine de medição era compatível com a realização do teste, sem restrições ao tráfego simultâneo dos candidatos. Vale dizer: havia espaço suficiente e condições plenas para a realização da prova no tempo requerido, como os demais candidatos alcançaram.

Assim, a prova dos autos demonstra que a eliminação decorreu exclusivamente de sua baixa performance individual, sem que outros fatores externos tenham influenciado de forma negativa seu resultado.

Ressalto que o edital do certame – norma interna vinculante – é claro ao estabelecer que a prova de corrida seria realizada em piso horizontal, de qualquer natureza, desde que uniforme em todo o trajeto, o que se comprovou pelas imagens colacionadas aos autos.

Acerca da possibilidade de controle de legalidade na seara dos concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº632853 (Tema nº 485 STF), fixou tese de repercussão geral no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. (STF, RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

Ademais, jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal assevera que inexiste direito subjetivo à remarcação ou repetição do teste de aptidão física por motivos de ordem pessoal ou mesmo eventual adversidade, salvo expressa previsão editalícia, o que não ocorre no caso dos autos. Vejamos:

Tema n° 335 – Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior [...], em nome da segurança jurídica.

(RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

Tal entendimento visa resguardar os princípios da legalidade, vinculação ao edital, isonomia e segurança jurídica, pilares dos concursos públicos.

A sentença impugnada, portanto, merece confirmação integral, por estar em perfeita consonância com a legislação aplicável, os princípios que regem o concurso público e a jurisprudência consolidada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro a 15% (quinze por cento) os honorários sucumbenciais, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o entendimento do Ilustre Relator, pelo desprovimento do apelo.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015250-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN FERREIRA BRANDAO
Advogado do(a) APELANTE: LUCINEIA VINCO - ES15330-A
APELADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por candidato eliminado na fase do Teste de Aptidão Física – TAF do concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM/ES), organizado pelo Instituto
AOC
P, com objetivo de anular o resultado da etapa de corrida, alegando vícios na condução do certame, especialmente irregularidades na pista, falta de demarcação, ausência de isonomia e favorecimento de candidatos.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda, assentando a inexistência de vícios aptos a comprometer a lisura do certame, tendo por base farta prova documental e vídeo do teste.

A análise das imagens e documentos juntados demonstrou que o percurso da corrida se encontrava em boas condições, com piso uniforme e demarcação adequada conforme exigido no edital, inexistindo obstáculos que justificassem o desempenho abaixo do mínimo exigido do apelante, o qual não completou os 2.400 metros em 12 minutos, mas
apenas 2.380 metros
, em descumprimento ao edital.

A controvérsia gira em torno da alegada ofensa ao princípio da isonomia e vinculação ao edital, bem como sobre a possibilidade de se determinar a anulação do teste ou sua repetição.

No entanto, como bem decidido pelo juízo a quo, inexiste comprovação de que o apelante tenha sido prejudicado por qualquer vício substancial na condução do exame físico.

Ao contrário, constata-se que o espaço da pista de corrida e da cabine de medição era compatível com a realização do teste, sem restrições ao tráfego simultâneo dos candidatos. Vale dizer: havia espaço suficiente e condições plenas para a realização da prova no tempo requerido, como os demais candidatos alcançaram.

Assim, a prova dos autos demonstra que a eliminação decorreu exclusivamente de sua baixa performance individual, sem que outros fatores externos tenham influenciado de forma negativa seu resultado.

Ressalto que o edital do certame – norma interna vinculante – é claro ao estabelecer que a prova de corrida seria realizada em piso horizontal, de qualquer natureza, desde que uniforme em todo o trajeto, o que se comprovou pelas imagens colacionadas aos autos.

Acerca da possibilidade de controle de legalidade na seara dos concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 632853 (Tema nº 485 STF), fixou tese de repercussão geral no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. (STF, RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

Ademais,
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal assevera que inexiste direito subjetivo à remarcação ou repetição do teste de aptidão física por motivos de ordem pessoal ou mesmo eventual adversidade, salvo expressa previsão editalícia, o que não ocorre no caso dos autos.
Vejamos:

Tema n° 335 – Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior [...], em nome da segurança jurídica.

(RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

Tal entendimento visa resguardar os princípios da legalidade, vinculação ao edital, isonomia e segurança jurídica, pilares dos concursos públicos.

A sentença impugnada, portanto, merece confirmação integral, por estar em perfeita consonância com a legislação aplicável, os princípios que regem o concurso público e a jurisprudência consolidada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro
a
1
5
% (
quinze
por cento) os honorários
sucumbenciais
, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Ilustre Relator, pelo desprovimento do apelo.

É como voto.